Tribunal: TJPA
Processo: 0815194-69.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815194-69.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOHNNES FELIX DE SOUSA

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0815194-69.2025.814.0000.

REQUERENTE:
JOHNNES FELIX DE SOUSA.

ADVOGADO:
IASMIM RAINNER PEREIRA GALHARDO, OAB/PA Nº 29.039.

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

Processo originário N.º
0013372-08.2014.8.14.0051
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE APELAÇÃO. CABIMENTO. ALEGADO ERRO TÉCNICO E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA BASEADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS, ILEGAIS E INERENTES AO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ E À TÉCNICA DOSIMÉTRICA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória para readequar a dosimetria da pena. A defesa sustenta a ocorrência de erro técnico e de manifesta contrariedade à lei, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da motivação do crime se deu com base em fundamentação genérica e ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença condenatória, padece de manifesta ilegalidade ou erro técnico que autorize sua excepcional revisão, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, especificamente no que tange à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Revisão Criminal, embora medida de caráter excepcional, é o instrumento idôneo para corrigir erros judiciários manifestos que resultem em ofensa à lei penal e à correta individualização da pena. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite sua utilização para reexaminar a dosimetria da pena quando constatada flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça.

4. No caso concreto, assiste razão ao requerente. A valoração negativa da conduta social foi fundamentada em "inúmeros envolvimentos criminais", sem a indicação de condenações definitivas, o que contraria frontalmente o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ.

5. A valoração da culpabilidade com base na natureza da droga (cocaína), embora relevante, foi feita de forma tecnicamente equivocada, pois tal elemento deveria ser sopesado com preponderância conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e não como fundamento para negativar a circunstância judicial genérica do art. 59 do Código Penal.

6. A motivação do crime, descrita como a busca pelo "lucro fácil", constitui o móvel mais comum do delito de tráfico, sendo inerente à sua prática. Sua utilização para exasperar a pena-base representa fundamentação genérica e inidônea, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

7. Constatada a fundamentação inidônea para as três circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8.
Pedido conhecido e julgado
procedente
para redimensionar a pena do requerente para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Dispositivos e Súmula relevantes:
Art. 621, I, do CPP; art. 59 do CP; arts. 33, § 4º, e 42 da Lei nº 11.343/2006; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC 656477/SP; TJ-CE, RVCR 06205257220248060000; TJ-PA, APCRIM 00045243620158140006.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOHNNES FELIX DE SOUSA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos do processo nº 0013372-08.2014.8.14.0051.

A sentença foi objeto de recurso de apelação, que, contudo, não devolveu a este Tribunal a análise da matéria dosimétrica ora impugnada, limitando-se a pleitear a absolvição e a aplicação do tráfico privilegiado. Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou a presente ação, sustentando, em síntese, a existência de erro técnico e de manifesta contrariedade à lei na fixação da pena-base, ao argumento de que a exasperação se deu com base em fundamentação genérica e ilegal para as vetoriais da
culpabilidade
,
conduta social
e
motivação do crime
.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório.

VOTO

Conheço
da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cumpre registrar que a matéria aqui versada — erro técnico na dosimetria da pena-base — não foi objeto de análise por esta Corte no julgamento da apelação, por ausência de impugnação específica nas razões recursais. Dessa forma, não há que se falar em preclusão ou em indevida utilização da via revisional como sucedâneo recursal, mas sim como o instrumento adequado para analisar questão não submetida anteriormente ao duplo grau de jurisdição, sanando manifesta ilegalidade que macula a coisa julgada.

No mérito, a pretensão merece parcial acolhimento.

A revisão criminal, embora não se preste a ser uma nova instância recursal, é a via adequada para sanar erros técnicos e ilegalidades manifestas, especialmente em matéria de dosimetria da pena.

No caso dos autos, a análise da sentença condenatória revela vícios que justificam a excepcional intervenção desta Corte.

Da Análise da Primeira Fase da Dosimetria

A
conduta social
do requerente foi valorada negativamente com base em "inúmeros envolvimentos criminais". Tal fundamentação, contudo, viola diretamente o disposto na
Súmula 444 do STJ
: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base." A jurisprudência pátria é uníssona em afastar valorações que contrariem tal enunciado, como se vê em julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DAS VETORIAIS NEGATIVAS DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. [...] FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 4.
Inadequação da negativação da personalidade do agente, visto que essa circunstância judicial não está atrelada aos antecedentes criminais, mas sim ao temperamento e ao caráter da requerente. Violação ao enunciado sumular nº 444 do STJ.
[...] 7. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. (TJ-CE - Revisão Criminal: 06205257220248060000 Sobral, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 29/07/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024) – destaquei.

A
motivação do crime
, descrita como a "intenção de conseguir dinheiro fácil", não pode agravar a pena. A busca pelo lucro é inerente à prática do tráfico. Sua utilização para exasperar a pena-base representa fundamentação genérica e inidônea, conforme entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Na espécie, a sentença recorrida exasperou a basilar mediante fundamentação inidônea, porquanto a busca por vantagem econômica ou lucro fácil é elemento inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, não podendo, portanto, justificar a valoração negativa dos motivos do crime
[...]. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00045243620158140006, Relatora: Desembargadora KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Quanto à
culpabilidade
, o juízo sentenciante a considerou desfavorável por se tratar de "cocaína". Ocorre que a natureza da droga não se confunde com a culpabilidade (juízo de reprovação da conduta), devendo ser analisada como circunstância preponderante autônoma, nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
. A utilização de tal fator para negativar o vetor do art. 59 do CP configura erro técnico, razão pela qual afasto a valoração da culpabilidade.

Passo, então, à análise correta das circunstâncias preponderantes do art. 42. De fato, a
natureza
da droga apreendida (cocaína) é de elevada nocividade. Contudo, a
quantidade
é inexpressiva (apenas 14,260 gramas). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que quantidades não expressivas de entorpecentes, ainda que de natureza deletéria, não justificam a exasperação da pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. [...] 1.
Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com os pacientes (250,9g maconha e 27,13g de cocaína) não constituem uma quantia expressiva, a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o tipo penal
. [...]

(STJ - AgRg no HC: 656477 SP 2021/0097046-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) – desaquei.

Ponderando a natureza da droga com sua pequena quantidade, e em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, entendo que, no caso concreto, não se justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Da Nova Dosimetria

1ª Fase:
Afastadas as circunstâncias judiciais negativadas (conduta social, motivação e culpabilidade) e ponderadas as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a
pena-base no mínimo legal
, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª Fase:
Na terceira fase, verifico que o revisionando preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A própria sentença reconheceu sua primariedade e bons antecedentes, e não há nos autos provas de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Considerando as circunstâncias do caso, notadamente a pequena quantidade de droga, aplico a fração de redução em seu patamar máximo de
2/3 (dois terços)
.

Assim, reduzo a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Do Regime de Cumprimento e da Substituição da Pena

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, a fim de reformar a dosimetria da pena imposta a
JOHNNES FELIX DE SOUSA
nos autos do processo nº 0013372-08.2014.8.14.0051, redimensionando-a para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/09/2025